Tribunal: TJSP
Processo: 2286017-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Habeas Corpus. Latrocínio tentado. Pleito de afastamento da determinação de realização do exame criminológico. Alegação de desnecessidade da medida. Inocorrência. Decisão fundamentada Constrangimento ilegal não configurado. Ausência de requisitos para aplicação da Recomendação 62 do CNJ, art. 5o, incisos I e IV. Providências da SAP. Ordem denegada.